Tribunal: TJDFT
Processo: 0005757-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 218-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Incabível a absolvição quando a materialidade e autoria delitivas do crime previsto no art. 218-A do Código Penal restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos uníssonos das vítimas, corroborados pela prova testemunhal.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente não há contraprova capaz de desmerecer o relato e tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, caput e 218-A; CPP, arts. 366 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1881547, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1877240, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1849568, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.04.2024.